Tribunal: TJDFT
Processo: 0716339-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716339-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: TEREZA CAROLINA DE SOUZA AZEVEDO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A em face de TEREZA CAROLINA DE SOUZA AZEVEDO, contra decisão do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de Busca e Apreensão determinou a emenda à inicial para que fosse comprovada a constituição da parte requerida em mora. A decisão agravada foi assim proferida: Emende-se a inicial para: 1) Carrear o comprovante de pagamento da guia de ID 154430366, fl. 71; 2) Comprovar a constituição da parte requerida em mora, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, tendo em vista que não há A.R com assinatura do requerido nos autos. Tal exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, ou ainda, com o protesto de título. Realço, por oportuno, que a alteração legislativa no artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969 teve por fim excluir a obrigatoriedade de expedição das notificações por Cartório de Títulos e Documentos. Contudo, a atual normal legal continua a estabelecer a necessidade de comprovação da mora, a qual poderá ser feita "por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” O aviso de recebimento (AR) da correspondência de notificação enviada pelo autor retornou com a informação de que o destinatário "mudou-se" ou “ausente”. Não é suficiente a simples remessa da carta ao endereço constante do contrato para comprovar a mora quando o aviso de recebimento retorna com a informação de que o devedor se mudou. Faz-se necessário que a notificação tenha sido recebida, mesmo que por terceira pessoa. Na hipótese de a correspondência não ter sido recebida, cabe ao autor comprovar a mora mediante o protesto do título (artigo 15, §1o, da Lei 9.492/1997). Observe-se que o protesto também ocasionará a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, a servir como meio indireto de cobrança e efetiva ciência do débito pelo requerido. Esse fato pode permitir a solução da lide pela via extrajudicial. Há julgados com entendimento diverso do ora adotado, contudo esses não possuem efeito vinculante. Nessa toada, se houver pleito para reconsideração da determinação ora proferida quanto à comprovação da mora, a inicial será indeferida. Prazo de 15 (quinze) dias. A inércia ou o descumprimento dos comandos desta decisão determinará o indeferimento da inicial. O Agravante sustenta a admissibilidade do instrumento, sob o argumento de que seria a hipótese de tutela provisória. Afirma que o juiz indeferiu a liminar sob o entendimento de ausência de constituição em mora, mas que a demonstração do envio de carta registrada é suficiente. Acrescenta que a correspondência não foi entregue porque a área não possui entrega e que é da responsabilidade do devedor indicar corretamente o endereço para correspondência. Requer seja atribuído o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo, nos termos do art. 3o do Decreto Lei 911/69. É o relatório Decido. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, ante a necessidade de mitigação da regra inserta no art. 1.015 do CPC, visto a relevância e urgência de apreciação da matéria. O recurso é também tempestivo. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor. Nesse sentido, o documento juntado aos autos com o aviso de “não procurado” não atende ao comando legal, pois não demonstra o envio da notificação extrajudicial. Prova, em verdade, que a parte não foi sequer procurada. Ora, em atenção à boa-fé objetiva e lealdade, pelo qual devem se orientar os contratantes, a alegação da parte credora de que o endereço constante do contrato não pode receber correspondência não é suficiente para autorizar a falta de comprovação da formalidade legal. A notificação extrajudicial, portanto, deve ser enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes, sendo suficiente para constituir o devedor em mora, o aviso de recebimento com a informação "desconhecido", mas não a informação “não procurado”. Portanto, na estreita via da presente análise antecipatória, julgo não demonstrada a plausibilidade jurídica das alegações recursais, de modo a autorizar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Deixo de intimar a parte agravada porque ainda não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de maio de 2023 18:29:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador